Tribunal: TJSP
Processo: 1035380-98.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PROCEDÊNCIA –Acidente de trânsito envolvendo veículo segurado pela autora, estacionado na via pública – Responsabilidade solidária do proprietário do veículo – Direito da seguradora ao ressarcimento pretendido – Súmula 188 do STF – Prejuízo demonstrado – Erro de cálculo que não se confunde com a tese de excesso de cobrança – Ausência de impugnação específica a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PROCEDÊNCIA –Acidente de trânsito envolvendo veículo segurado pela autora, estacionado na via pública – Responsabilidade solidária do proprietário do veículo – Direito da seguradora ao ressarcimento pretendido – Súmula 188 do STF – Prejuízo demonstrado – Erro de cálculo que não se confunde com a tese de excesso de cobrança – Ausência de impugnação específica a todos os pedidos da autora - Inovação recursal – Denunciação da lide ao condutor do veículo causador do acidente - Hipótese alheia ao rol de cabimento da denunciação da lide (art. 125, CPC) - Ausência de obrigação legal ou contratual do condutor em indenizar - Sentença mantida – Apelo desprovido.